Tribunal: STF
Processo: Rcl 42593
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra o Juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova, nos autos do processo 0000551-60.2011.5.03.0074, os quais teriam violado decisões desta CORTE.
    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/4):
    Alegou o Reclamante, nos autos 0000551-60.2011.5.03.0074, que foi contratado no dia 12/07/2006, pela Reclamada GARRA-TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA a fim de trabalhar na distribuição/construção/manutenção da rede elétrica da CEMIG, exercendo a função de eletricista nível III, tendo como último salário o importe de R$ 930,00, sendo dispensado sem justa causa no dia 22/06/2011.
    Pugnou pela declaração de ilicitude da terceirização perpetrada, bem como pela condenação das empresas ao pagamento dos valores relativos a benefícios constantes na CCT aplicada aos funcionários da CEMIG, entre outros.
    Defesa apresentada pelas Reclamadas e, encerrada a instrução processual, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial para condenar as Reclamadas, de forma solidária ao pagamento de diferenças salariais (...)
    Interposto recurso pelo Reclamante e pela CEMIG, a Turma Recursal de Juiz de Fora, conheceu de ambos os recursos e no mérito, deu parcial provimento ao recurso da CEMIG (...)
    Interposto Recurso de Revista, também, pelo Autor e pela CEMIG, a Turma Recursal de Juiz de Fora, recebeu ambos os recursos que foram julgados, tendo a 3ª Turma do TST, restabelecido a sentença proferida e deferido ao Reclamante os benefícios previstos nas normas coletivas aplicável aos funcionários da CEMIG. (...)
    Interposto Recurso Extraordinário pela CEMIG, em 06/06/2016, os autos restaram sobrestados em 03/05/2017, se encontrando assim até o presente momento.
    Em 02/06/2016 houve a instauração de execução provisória, com a apresentação de cálculos pelas partes e, tendo sido designada audiência de conciliação que restou infrutífera.
    Não obstante haver recurso em tribunal superior pendente de julgamento, o MM. Juiz primevo certificou o trânsito em julgado nos presentes autos com duas datas distintas, quais sejam em 23/02/2016 e 17/06/2016, dando prosseguimento à execução de forma definitiva.
    Assim, tendo em vista a divergência nos cálculos de ambas as partes, foi determinada a realização de perícia contábil. Após a perícia os autos restaram suspensos na origem.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 5/11):
    No caso originário em análise, a decisão reclamada desafia a competência da Corte e desrespeita a autoridade de suas decisões. 
    Patente é a violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF – que assegura a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais. Como consequência da violação ao princípio do devido processo legal, tem-se também por violados, os princípios que dele decorrem, quais sejam: o princípio do contraditório e da ampla defesa do duplo grau de jurisdição, da prestação jurisdicional efetiva.
    Ora, a Reclamante teve seu direito líquido e certo violado, causando-lhe imenso e evidente prejuízo a conversão da execução provisória em execução definitiva, no processo que tramita perante a Vara do Trabalho de Ponte Nova, e que ainda não teve o trânsito em julgado da decisão, atualmente discutida na Instância Superior.
    Os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pelo artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal possuem base no dever delegado ao Estado de facultar ao acusado a possibilidade de efetuar a mais completa defesa quanto à imputação que lhe foi realizada.
    (...)
    É cediço que no processo do trabalho, a execução se torna definitiva apenas quando pautada em decisão transitada em julgado, isto é, enquanto couber recurso, a execução será provisória.
    (...)
    Ora, resta claro que a não observância do trânsito em julgado do recurso interposto na Instância Superior para converter a execução provisória em definitiva, evidencia lesão à ora reclamante que se valeu em estrita legalidade do princípio do duplo grau da jurisdição e da expectativa da efetiva prestação jurisdicional, em vista de afastar a imputabilidade da responsabilidade solidária da administração pública, bem como a aplicabilidade dos instrumentos coletivos da CEMIG ao Reclamante do processo 0000551-60.2011.5.03.0074.
    (...)
    É fato notório que o processo em questão, no momento da conversão, encontrava-se pendente de julgamento de recurso na Instância Superior, restando evidente a violação ao disposto na OJ 56 da SBD-II, que dispõe que na pendência de recurso, não há que se falar em direito líquido e certo à execução definitiva, conforme já destacado.
    (...)
    Ora, considerando que a reclamação trabalhista em discussão versa sobre a ilicitude da terceirização, que o processo estava suspenso, pendente de julgamento em instância superior, não havendo possibilidade de trânsito em julgado, não há que se falar em conversão de execução provisória em definitiva.
    Diante do exposto, evidente que, em total desrespeito e flagrante ofensa ao direito líquido e certo dessa reclamada, ora reclamante, o MM Juiz da Vara do Trabalho de Ponte Nova/MG converteu a execução provisória em definitiva antes do trânsito em julgado do recurso pendente na Instância Superior.
    (...)
    Assim, a decisão perpetrada pela Vara do Trabalho de Ponte Nova/MG, se mostra flagrantemente ilegal, considerando, inclusive, o entendimento consolidado do TST e do TRT da 3ª Região sobre o tema, não merecendo prevalecer, devendo ser suspensa a execução que corre em face da CEMIG, enquanto não ficar constatado o trânsito em julgado da decisão na Instância Superior, sob pena de se configurar evidente cerceamento de direito líquido e certo da ora reclamante.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o s efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Vara do Trabalho de Ponte Nova na Ação Trabalhista nº 0000551-60.2011.5.03.0074, que ferirá a preservação da competência do Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões.; (fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso concreto, a parte autora informa, na peça inicial, que foi certificado a trânsito em julgado do processo em 17/6/2016 (fl. 4).
    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é manifestamente incabível, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe esse remédio constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal ). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente